Tribunal: TCU
Processo: 007.504/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 312024, modalidade Pregão e Uasg 926637 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO PERSONALIZADA DE AMBIENTAÇÃOTÉCNICA, CENOGRAFIA, DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO)

Inteiro teor:
Acórdão 471/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 31/2024 (Compras.gov 90031/2024, peça 9) sob a responsabilidade da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Distrito Federal - Sesc/DF, objetivando contratar empresa especializada em serviços de planejamento, organização, coordenação e execução personalizada de ambientação técnica, cenografia, decoração e ornamentação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) abster-se de cientificar a Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Distrito Federal - Sesc/DF, diante das medidas já adotadas pela unidade jurisdicionada, que incluem o reconhecimento das falhas, a revisão dos critérios de precificação e julgamento, a eliminação da menor taxa administrativa como único fator de disputa, além da rescisão do contrato com a Premier Eventos Ltda.; e c) determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.504/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Administração Regional do Sesc no Distrito Federal (03.288.908/0001-30); Premier Eventos Ltda (03.118.191/0001-89). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Eduardo Soares Bueno de Azevedo (108971/OAB-RS), representando Exemplus Comunicacao e Marketing Ltda; Ellys Christina Bahiense de Moraes (50503/OAB-DF), representando Administração Regional do Sesc no Distrito Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.